Tribunal: TJES
Processo: 5001550-69.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001550-69.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO DOMINGUES DA SILVA

APELADO: CELEDY MENEGUSSI PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer. O juízo de origem, após decretar a revelia da ré, promoveu o julgamento antecipado da lide, concluindo pela ausência de comprovação da interrupção dos serviços essenciais alegada na inicial, não obstante o requerimento expresso do autor pela produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com decreto de improcedência por falta de provas, quando a parte autora havia protestado pela produção de provas e não houve despacho saneador ou oportunidade de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que julga antecipadamente a lide, indeferindo (tácita ou expressamente) a produção de provas requeridas, e, simultaneamente, julga improcedente o pedido por falta de provas.

No caso, a ausência de despacho saneador e a supressão da fase instrutória impediram a parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. É necessária a anulação da sentença para viabilizar a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.780.551, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDIVALDO DOMINGUES DA SILVA

em face da r. sentença que, nos autos da açãode obrigação de fazer ajuizada em face de
CELEDY MENEGUSSI PEREIRA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que requereu expressamente na petição inicial a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. Alega que não houve decisão saneadora nem intimação para especificação de provas , tendo o Juízo proferido julgamento antecipado de improcedência por falta de provas, o que configura
error in procedendo
.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
5001550-69.2022.8.08.0035

APELANTE
:
EDIVALDO DOMINGUES DA SILVA

APELADA:
CELEDY MENEGUSSI PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDIVALDO DOMINGUES DA SILVA

em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
CELEDY MENEGUSSI PEREIRA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que requereu expressamente na petição inicial a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. Alega que não houve decisão saneadora nem intimação para especificação de provas , tendo o Juízo proferido julgamento antecipado de improcedência por falta de provas, o que configura
error in procedendo
.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, na exordial, arrolou testemunhas e requereu a produção de provas para comprovar suas alegações, notadamente a interrupção dos serviços essenciais.

Após a citação e o decreto de revelia da requerida, o autor peticionou requerendo o julgamento procedente do pedido com base nos efeitos da revelia. O ilustre magistrado sentenciante, Dr.
CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO
, contudo, interpretou tal pleito como renúncia à produção de provas e promoveu o julgamento antecipado.

Ocorre que a sentença julgou o pedido improcedente sob o fundamento específico de que
"o demandante não logrou êxito em demonstrar que em 19/01/2022 o fornecimento de água e energia foi efetivamente cortado"
e que
"não foi produzido mais qualquer tipo de prova/documento no sentido de evidenciar"
o fato.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que julga antecipadamente a lide, indeferindo (tácita ou expressamente) a produção de provas requeridas, e, simultaneamente, julga improcedente o pedido por falta de provas. Cito nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS EM AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR COBRADO POR ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PLEITEADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Há cerceamento de defesa quando se julga antecipadamente a lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova do fato constitutivo do direito pleiteado, sem que tenha sido oportunizada à parte sua produção . 2. Se houve cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. 3. Recurso provido . Preliminar acolhida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso e ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa para ANULAR a sentença recorrida e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 15 de agosto de 2017. DES . PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00001179320148080036, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 15/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017)

(...) 5. Diante do cenário descrito, importa considerar que “configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp n . 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022). De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte Ré a produção de prova em sentido contrário . 6. Na hipótese, conquanto recaia sobre o Banco recorrente o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida. 7 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001323-97.2019.8 .08.0059, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

No caso em exame, observa-se que não houve despacho saneador, tampouco intimação da parte autora para que especificasse as provas que ainda pretendia produzir antes da prolação da sentença. O simples pedido de "julgamento procedente" em razão da revelia não afasta o dever do magistrado de, caso não se convença apenas com a presunção de veracidade (art. 344 do CPC), oportunizar ao autor a comprovação de seus direitos, mormente quando já havia pedido de prova testemunhal na inicial.

Tal conduta viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF), caracterizando
error in procedendo
insanável nesta instância, uma vez que a supressão da fase instrutória prejudicou diretamente o resultado da demanda em desfavor daquele que pediu a produção da prova.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para
ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa, ANULANDO a r. sentença recorrida
, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a devida abertura de prazo para especificação e produção de provas.

É o voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)